Tribunal: TJDFT
Processo: 0700164-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700164-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL VETERINARIO 24 HORAS LTDA AGRAVADO: HOSPITAL VETERINARIO SAO FRANCISCO LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Hospital Veterinário 24 Horas Ltda. contra decisão da 18a Vara Cível de Brasília que deferiu liminar de despejo, determinando a desocupação do imóvel no prazo de 30 (trinta) dias corridos, sob pena de desocupação compulsória (autos no 0743418-69.2023.8.07.0001, ID no 180281957). 2. A decisão proferida pelo Plantão Judicial da 2a Instância suspendeu a ordem de despejo, conforme se verifica no ID no 54767892. 3. O agravado alega, em síntese, que os requisitos autorizadores da liminar na ação de despejo foram devidamente preenchidos, motivo pelo qual a decisão que determinou a desocupação do imóvel deve ser mantida, sob pena de suportar dano grave, de difícil ou impossível reparação. 4. Destaca que o agravante não paga o aluguel acordado, no valor de R$ 18.000,00, desde dezembro de 2022. Relata que os pagamentos parciais providenciados no período não afastam a mora e o débito total devido, somando os acessórios decorrentes do contrato de locação é de R$ 293.209,35 (ID no 54808489). 5. Pede a reconsideração da decisão que deferiu o efeito suspensivo ao recurso, para que a ordem de despejo determinada pela decisão recorrida seja mantida, uma vez que preenchidos os requisitos de fato e de direito. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso). 8. Os contratos de locação comercial recebem tratamento jurídico diferenciado em relação aos residenciais, com o intuito de viabilizar maior estabilidade e segurança aos contratantes, principalmente devido às atividades mercantis desenvolvidas no imóvel. 9. Em regra, o art. 59, §1o da Lei no 8.245/1991 permite a concessão liminar da ordem de despejo na hipótese de falta de pagamento do aluguel e dos acessórios (inciso IX). Entretanto, exige o preenchimento dos requisitos autorizadores da medida. 10. Na audiência realizada em 29/11/2023, o agravante, ouvido informalmente, afirmou que deixou de pagar faturas de água (CAESB) e o IPTU do imóvel. Apesar de impugnar o valor de 10% do faturamento mensal que deveria repassar ao agravado, essa previsão consta expressamente no contrato celebrado (subcláusula quinta – ID no 175737189) e está vigente. 11. O agravado prestou caução idônea exigida no art. 59, §1o da Lei no 8.245/1991 e a decisão ponderou sobre o preenchimento dos requisitos necessários para a desocupação liminar do imóvel, diante do reconhecimento, ainda que parcial, do inadimplemento tanto do valor do aluguel quanto dos demais acessórios da locação. 12. Diante da demonstração da existência da relação locatícia e dos termos convencionados, da comprovação idônea da falta de pagamento do aluguel e demais acessórios da locação na data do vencimento e da caução prestada pelo locador, ora agravado, a decisão que determinou a desocupação do imóvel no prazo de 30 (trinta) dias corridos, sob pena de desocupação compulsória, está em consonância com o contexto fático-jurídico dos autos. 13. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante (CPC, art. 995, parágrafo único). 14. Como consequência, em exercício do Juízo de retratação, reconsidero a decisão de ID no 54767892 proferida pelo Plantão Judicial da 2a Instância para manter a ordem de desocupação do imóvel, pelas razões de fato e de direito apresentadas na origem, integrada pela decisão de ID no 180281957. DISPOSITIVO 15. Reconsidero a decisão de ID no 54767892 e indefiro o efeito suspensivo para manter a ordem de desocupação do imóvel, nos termos da decisão recorrida (ID no 179984497, págs. 1-4 dos autos de origem), conforme CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I. 16. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 17. Comunique-se à 18a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão para ser cumprida a ordem de despejo agravada, findo o prazo fixado. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 19. Exclua-se o segredo de justiça, pois não é o caso de aplicação do art. 189 do CPC. 20. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 9 de janeiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO